Tribunal: TJES
Processo: 0005214-43.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005214-43.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: GOBBO SCHARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. OCORRÊNCIA.
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO POR 1 ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO. FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO. INÍCIO PRAZO 5 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou as seguintes teses: i) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis; ii) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional; iii) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor; iv) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, no entanto, deverá comprovar também o efeito prejuízo da ausência de intimação, como por exemplo, a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
2.

No presente caso,
o apelante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia
10/06/2013
(fl.
2
9
),
data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão.
3.

Assim, o prazo de suspensão teve fim em
10/06/2014
, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.
4.

Importante destacar que neste interregno,
que teve fim em
10
/0
6
/20
19
,
não houve causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, apesar de o apelante ter envidado esforços na busca da satisfação do crédito exequendo.
5.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005214-43.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: GOBBO SCHARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SAMUEL GOBBO, ROSANA SCHARRA DE ANDRADE GOBBO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível
interposto em face
d
a r.
sentença

que
julgou extinta a presente execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou as seguintes teses: i) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis; ii) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional; iii) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor; iv) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, no entanto, deverá comprovar também o efeito prejuízo da ausência de intimação, como por exemplo, a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

No presente caso,
o apelante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia
10/06/2013
(fl.
2
9
),
data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão.

Assim, o prazo de suspensão teve fim em
10/06/2014
, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

Importante destacar que neste interregno,
que teve fim em
10
/0
6
/20
19
,
não houve causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, apesar de o apelante ter envidado esforços na busca da satisfação do crédito exequendo.

D
iante dos argumentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao
presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença
.
É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.